Tribunal: STF
Processo: ARE 1445796
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso interposto pela defesa aos fundamentos de que (a) não se admite no ordenamento jurídico pátrio a chamada nulidade de algibeira, estando preclusa a alegação de incompetência territorial da Justiça Federal de Pernambuco; (b) inviável desconstituir em sede de Habeas Corpus a conexão entre as condutas narradas na denúncia, por demandar o incursionamento no acervo fático e probatório dos autos.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 23, fls. 1-2):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ALEGAÇÃO PRECLUSA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 2. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. 3. COMPETÊNCIA FIRMADA POR CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO NA VIA ELEITA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A competência em razão do lugar é relativa, motivo pelo qual deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Ademais, eventual nulidade não prescinde da efetiva demonstração do prejuízo. Nesse sentido, tem-se inclusive a súmula 706/STF, in verbis: "é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção". - A defesa do recorrente não se insurgiu oportunamente contra a definição da competência, mas apenas 4 anos depois do recebimento da denúncia. De igual sorte, os corréus que apresentaram exceção de incompetência, tiveram seus pleitos julgados improcedentes, em janeiro de 2019, sem interposição de recurso. Dessa forma, a alegação encontra-se preclusa. 



    2. "A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. (...). A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas" (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019.). 



    3. Ainda que assim não fosse, a competência da Justiça Federal de Pernambuco foi mantida, pela Corte local, com fundamento em "contexto maior, que inclui tanto as ações anteriormente praticadas no estado de Pernambuco quanto aquelas no estado do Maranhão, de modo que há conexão intersubjetiva entre eles, hábeis a atrair a competência do impetrado". Dessa forma, "inviável desconstituir em habeas corpus a conexão entre os fatos narrados na denúncia, eis que para tanto seria necessário amplo revolvimento de material fático-probatório, procedimento vedado na via eleita". (HC n. 295.592/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe de 25/8/2015.) 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RICARDO JOSÉ DE PADILHA CARÍCIO alega violação ao art. 5º, LIII, da CF/1988 (princípio do juiz natural).



    Para tanto, esclarece, inicialmente, que fora denunciado pela suposta prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do CP), por 13 (treze) vezes, peculato (art. 312 do CP), por 6 (seis) vezes, e lavagem de capitais (art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98), por 6 (seis) vezes (Doc. 27, fl. 3).



    Informa que os corréus suscitaram a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco nos autos da Ação Penal nº 0801794-46.2018.4.05.8300, haja vista que os atos praticados ocorreram no Estado do Maranhão, tendo sido rejeitadas as exceções de incompetência.



    Diante disso, o recorrente impetrou Habeas Corpus no TRF-5 contra a manifesta coação ilegal imposta ao Recorrente, consubstanciado na sua submissão a um julgamento por um Juízo absolutamente incompetente, vez que a Ação Penal nº 0801794-46.2018.4.05.8300 deveria estar tramitando perante a Justiça Federal do Maranhão, sendo, por consequência, incompetente o Juízo da 13ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco para processar e julgar o feito (Doc. 27, fl. 4), tendo sido denegada a ordem.



    Afirma que, no caso, não há falar em preclusão da alegação de incompetência da Justiça Federal do Estado de Pernambuco, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme efeito expansivo subjetivo das exceções processuais, consagrado no art. 580 do CPP (Doc. 27, fl. 10).



    Defende que toda competência criminal tem natureza absoluta, por decorrência lógica do art. 5º, LIII, da CF/1988.



    Reitera que, conforme narrado pelo Parquet na denúncia, os fatos ilícitos sucederam-se no Estado do Maranhão e, segundo preceitua o art. 70 do CPP, a competência será fixada pelo lugar da infração (Doc. 27, fl. 18).



    O recurso foi inadmitido na origem ao fundamento de que a jurisprudência desta CORTE SUPREMA firmou-se no sentido de que a discussão sobre eventual ofensa ao princípio do juiz natural, de cunho processual, como na espécie, tem natureza infraconstitucional, não legitimando a interposição do recurso extraordinário (Doc. 37, fl. 5).



    No Agravo (Doc. 42), a parte recorrente afirma que houve violação direta à Constituição.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 27, fl. 9):



    “2.4. DA REPERCURSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA NO CASO CONCRETO. 



    29. Com o objetivo de suprir a exigência do art. 102, § 3º, da CF, demonstra-se que o STF reconhece que a matéria atinente à violação das regras do Juízo Natural possui repercussão geral, conforme se extrai do julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n° 642.553/DF, a seguir ementado:



    Constitucional. 2. Direito Processual Penal. 3. Competência. 4. Manutenção da prerrogativa de foro para magistrados que não mais exercem o cargo em razão de aposentadoria. 5. Violação dos artigos 5º, LIII, LIV e LV; 93, IX; 95, I; e 105, I, 'a', da Constituição Federal. 6. Repercussão geral reconhecida. (RE 642553 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2011, DJe-169 DIVULG 01-09-2011 PUBLIC 02-09-2011 EMENT VOL02579-02 PP-00144 RT v. 100, n. 914, 2011, p. 459-463) 



    30. Destarte, constata-se a transcendência do debate acerca da violação ao princípio do Juízo Natural, sendo possível concluir que a decisão que nega provimento ao Agravo Regimental representa verdadeiro atentado à fixação da competência territorial no caso concreto”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para negar provimento ao recurso da defesa (Doc. 23, fl. 4):



    “Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, o recorrente pretende, em síntese, seja reconhecida a incompetência relativa da Justiça Federal de Pernambuco, com o reconhecimento da nulidade dos atos decisórios praticados. Contudo, reitero que a irresignação defensiva não merece prosperar. 



    De fato, reafirmo que, conforme explicitado no acórdão recorrido, a competência em razão do lugar é relativa, também no processo penal, motivo pelo qual deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Ademais, eventual nulidade não prescinde da efetiva demonstração do prejuízo. Nesse sentido, tem-se inclusive o verbete n. 706 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: "é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção". 



    Na hipótese dos autos, consta que a defesa do recorrente não se insurgiu oportunamente contra a definição da competência, mas apenas 4 anos depois do recebimento da denúncia. De igual sorte, os corréus que apresentaram exceção de incompetência, tiveram seus pleitos julgados improcedentes, em janeiro de 2019, sem interposição de recurso. 



    […]



    Como visto, não obstante os argumentos defensivos, reitero que a alegação de incompetência territorial mostra-se, de fato, preclusa, quer em razão de a defesa do recorrente não ter se insurgido oportunamente, quer em razão de a matéria já ter sido suscitada pelos corréus e refutada pelo Magistrado de origem, sem interposição de recurso. 



    Conforme destacado, "em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal". (AgRg no HC n. 749.139/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.) 



    […]



    Ademais, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. (...). A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas" (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019.). 



    […]



    Ainda que assim não fosse, importante consignar que a competência da Justiça Federal de Pernambuco foi mantida com fundamento em "contexto maior, que inclui tanto as ações anteriormente praticadas no estado de Pernambuco quanto aquelas no estado do Maranhão, de modo que há conexão intersubjetiva entre eles, hábeis a atrair a competência do impetrado". 



    Dessa forma, reitero que não se revela possível, igualmente, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da existência de conexão entre as condutas, haja vista a impossibilidade de revolvimento de fatos e provas na via eleita. De fato, "inviável desconstituir em habeas corpus a conexão entre os fatos narrados na denúncia, eis que para tanto seria necessário amplo revolvimento de material fático-probatório, procedimento vedado na via eleita". (HC n. 295.592/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe de 25/8/2015.) 



    […]



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos”.



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que a alegação de nulidade dos atos processuais por incompetência do juízo após o decurso de longo período inerte caracteriza-se como nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPEACHMENT DE GOVERNADOR DE ESTADO. RESPEITO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 1.079/1950. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. a 3. (omissis...)



    4. Inexistência de prejuízo. A alegação de nulidade, após o esgotamento do trâmite processual, caracteriza-se como “nulidade de algibeira”. Portanto, “embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe convier, acaba por renunciar tacitamente ao seu direito de alegá-la. (...). Nessa quadra, também se revela incompatível com o princípio da boa-fé processual o reconhecimento de nulidades em qualquer momento processual, sem a possibilidade de se declarar a preclusão” (ACO 847 AgR-segundo, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 23/8/2019).



    5. Agravo regimental desprovido” (Rcl 46835 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/8/2021).



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Alegação tardia de nulidade. Invocação de alegada nulidade no julgamento da apelação após 2 (dois) anos da apreciação do recurso ministerial em que se anulou a primeira sessão do júri e após decorrido quase 1 (um) ano do segundo veredicto condenatório. Aplicação da teoria da nulidade de algibeira. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC 225151 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 3/5/2023).



    Por outro lado, nos termos da Súmula 706 do STF, É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção, devendo ser arguida na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 



    Nessa linha:



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA POR PREVENCÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. PRECLUSÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. LEGITIMIDADE. 



    1. Nos termos da Súmula 706/STF, é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção, a qual deve ser arguida oportuna e tempestivamente, sob pena de preclusão. Precedentes.



    2. É legítima a prorrogação de interceptações telefônicas, desde que a decisão seja devidamente fundamentada e observe o art. 5º, XII, da Constituição Federal e a Lei 9.296/96. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. 3. Recurso ordinário improvido” (RHC 108.926, rel. min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe. 10/3/2015).



    Por fim, conclusão diversa do acórdão recorrido demanda o revolvimento do substrato fático-probatório constante dos autos, de forma que incide o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente